Tribunal: TJBA
Processo: 8001416-57.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001416-57.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. Advogado(s): ANDRE LUIS FEDELI APELADO: MURILO DOS SANTOS & CIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DO RITO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da não localização do bem e da ausência de pedido de conversão da ação. A apelante alegou nulidade da sentença por falta de intimação pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se a extinção do feito, sem intimação pessoal, foi adequada diante da inércia da parte autora quanto à conversão do rito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo está correta. 4. A situação não configura abandono da causa e não exige intimação pessoal. 5. A jurisprudência confirma a tese da inadequação superveniente do rito especial sem conversão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A ausência de pedido de conversão da busca e apreensão em execução, após não localização do bem, autoriza a extinção do feito por inadequação da via eleita. 2. A extinção com base no art. 485, IV, do CPC não exige intimação pessoal da parte autora." Legislação relevante citada: CPC, art. 485, III e IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Ap. nº 8000111-82.2022.8.05.0090; TJ-BA, Ap. nº 0531266-71.2016.8.05.0001; TJ-DF, Ap. nº 0722069-73.2024.8.07.0001; TJ-RS, Ap. nº 5005593-11.2022.8.21.0157; TJ-MG, Ap. Cív. nº 1.0000.20.503149-5/001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação N° 8001416-57.2024.8.05.0082, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gandu/BA, em que figuram como Apelante STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, e como Apelado, MURILO DOS SANTOS & CIA LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___de _________ de 202 DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA